Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707771-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. L DE MENEZES ENGENHARIA EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. L. DE MENEZES ENGENHARIA EIRELI-EP contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face do Distrito Federal, afastando, pois, a prejudicial de prescrição das CDAs exequendas e determinando, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal. Consignou o magistrado que, “de acordo com o art. 151, VI, do CTN, o parcelamento do crédito tributário suspende a sua exigibilidade e configura reconhecimento do débito pelo devedor. Consequentemente, o prazo de prescrição é interrompido durante o prazo do parcelamento, conforme o artigo 174, paragrafo único, IV, do CTN.” Ao final, determinou a conclusão dos autos para análise dos pedidos de penhora via SISBAJUD formulados pela Fazenda Pública (ID 33470354). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que, conforme se infere da CDA no 2854430, os créditos restaram definitivamente constituídos em 01/08/01, 01/10/01, 01/11/01, 01/12/01, 01/02/02, 01/03/02, 01/04/02 e 01/05/02, porém a execução fiscal somente foi protocolizada em 10/12/2009. Argumenta que, não obstante tenha ocorrido o parcelamento da dívida fiscal, o prazo para Fazenda Pública realizar as diligências necessárias à liquidação do crédito não é ilimitado. Afirma que, ainda que se considere como início do prazo o termo final do parcelamento – fato que ocorreu em 2009 –, a citação válida se deu somente em 01/05/2018, operando-se a prescrição intercorrente. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer: a) A concessão, sem oitiva da parte contrária, da antecipação de tutela recursal vindicada, para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que diz respeito ao bloqueio de valores via BACENJUD nas contas da Agravante, até a resolução do mérito do presente recurso; a.1) Subsidiariamente, caso não se entenda pela suspensão das consultas ao BACENJUD até resolução de mérito, que se limite eventual constrição a 30% (trinta por cento) do saldo em conta da Agravante, de forma a não inviabilizar a sua atividade empresarial e em atenção à sua função social e ao princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47, caput, da Lei 11.101/005, até resolução de mérito do presente recurso; No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, declarar a incidência da prescrição intercorrente, extinguindo-se o crédito tributário em conformidade com o artigo 156, V, do CTN e, por via de consequência, o processo executivo, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Subsidiariamente, caso não se entenda pela extinção do crédito em decorrência da prescrição intercorrente, requer que eventual constrição seja limitada a 30% (trinta por cento) do saldo em conta da agravante, de forma a não inviabilizar a atividade empresarial, em atenção à função social e ao princípio da preservação da empresa. Preparo ao ID 33470353. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Consoante relatado, a quaestio juris devolvida a reexame consiste em saber se a pretensão executiva da Fazenda Pública do Distrito Federal foi ou não atingida pela prescrição intercorrente. É cediço que a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 174, caput, do mesmo Código, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contadas da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido quando ocorrer alguma das situações elencadas no parágrafo único do mesmo dispositivo. Confira-se: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC no 118, de 2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Saliente-se que, a despeito da confissão da dívida, por meio do parcelamento, interromper a prescrição, conforme artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional, a adesão a programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de restaurar a exigibilidade do crédito tributário. Esse é o posicionamento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR. RESTAURAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 267, V DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 267 do CPC/1973 carece do necessário prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Incide, no caso, a Súmula 211/STJ, segundo a qual inadmissível Recurso Especial quanto à questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que já orientou que o parcelamento postulado depois de transcorrido o prazo prescricional não restabelece a exigibilidade do crédito tributário. Isso por que (a) não é possível interromper a prescrição de crédito tributário já prescrito; e (b) a prescrição tributária não está sujeita à renúncia, uma vez que ela não é causa de extinção apenas do direito de ação, mas, sim, do próprio direito ao crédito tributário (art. 156, V do CTN). 3. Agravo Interno do Estado a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1156016/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020, grifo nosso) TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o parcelamento, por representar ato de reconhecimento da dívida, suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, que volta a correr no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo. Todavia, a adesão à programa de parcelamento após a consumação da prescrição não tem o condão de retroagir como causa interruptiva. 2. Hipótese em que a adesão ao novo programa de parcelamento só ocorreu quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Logo, resta caracterizada a prescrição. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1528020/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015, grifo nosso) No mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. TERMO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DA ANTERIOR REDAÇÃO DO ART. 174, CTN. ANTERIOR. LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. DEMORA NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. INEXISTÊNCIA DA DEMORA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚIMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. PARCELAMENTO POSTERIOR AO TRASNCURSO DO PRAZO. IRRELEVÂNCIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. EXTINÇAO DA EXECUÇÃO. (...) 5. Eventual adesão a plano de parcelamento após transcorrido o prazo prescricional não elide fenômeno processual que tornou inexigível o crédito exequendo. 6. Realizada a citação após o escoamento do prazo quinquenal, inexistindo causas interruptivas, e a demora na citação sendo imputável ao exequente, necessário se declarar a prescrição. 7. Recurso conhecido e provido. Prescrição declarada. Execução extinta, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil. (Acórdão 1103009, 07042711520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) In casu, observa-se da CDA no 2854430 que os créditos restaram definitivamente constituídos entre 01/08/01 e 01/05/02 (ID 33470356 – p. 1). Ocorre que, 06/02/2004, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional, houve a adesão da empresa agravante ao parcelamento (ID 33470356 – p. 3), fato que ensejou a interrupção da prescrição, nos termos da norma supracitada. Todavia, ante a inadimplência da agravante, o parcelamento restou cancelado, em 11/08/2005 (ID 33470357 – p. 135/142). Sendo assim, iniciou-se, novamente, a contagem do prazo prescricional, de sorte que, distribuída a ação em 10/12/2009, não há que se falar em prescrição. Por sua vez, a prescrição intercorrente deriva da inércia do credor, que não promove o andamento efetivo da execução fiscal, após a relação processual já ter sido angularizada. Segundo as lições de Leandro Paulsen: A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso da Execução Fiscal quando, interrompido o prazo prescricional pelo despacho do Juiz que determina a citação, o sujeito ativo exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, quedando inerte. A inércia do exeqüente dá ensejo ao reinício do prazo qüinqüenal. (In Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 15 ed., Porto Alegre: ESMAFE, 2013, Pág. 1209) Na hipótese, verifica-se que, conquanto tenha sido determinada a citação da parte executada na mesma data em que distribuída a ação, o mandado citatório somente fora expedido em 27/04/2018 (ID 33470357 – p. 113). A propósito, observa-se que a agravante compareceu aos autos espontaneamente em data anterior, quando, então, apresentou exceção de pré-executividade (27/09/2017), a qual, no entanto, apenas foi apreciada pelo juízo a quo em 29/05/2019 (ID 33470357 – p. 146). Não bastasse, conforme esclarecido pelo agravante na petição de ID 33970238, as partes ainda não foram intimadas da decisão ora agravada, prolatada em 29/05/2019. Ora, o credor não pode ser penalizado nas hipóteses em que não agiu com desídia, como in casu, em que a demora da citação é inerente aos mecanismos do Judiciário, incidindo, pois, o enunciado no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO CAUSADA PELO MECANISMO DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a pretensão deduzida pela Fazenda Pública para satisfazer crédito inscrito em Dívida Ativa, diante do eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente. 2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O exame do caso concreto revela que a citação dos devedores foi providenciada pelo Poder Judiciário após o transcurso de lapso temporal superior a 9 (nove) anos a contar da data da distribuição da petição inicial da ação de execução fiscal. 4. A demora na prática dos atos processuais causada apenas por problemas inerentes à própria máquina judiciária não pode motivar o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado no106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1364628, 00014746120058070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a alegada prescrição intercorrente. Por fim, importante consignar que a decisão agravada condicionou a análise do pedido de bloqueio via SISBAJUD à preclusão da decisão. Logo, não se constata o alegado perigo da demora, de maneira que o pedido subsidiário será analisado por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora